Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob alegação de omissão quanto à análise de suposta responsabilidade pessoal do falecido por dívidas societárias e da necessidade de inclusão dessas obrigações no inventário. A embargante sustentou ainda a violação ao princípio da universalidade da herança, à exigência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o, IV), e à jurisprudência que admite a inclusão de passivos empresariais no espólio quando comprovada a responsabilidade do sócio. Requereu manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos relativos à possível inclusão de dívidas de sociedades empresárias no inventário, à luz da eventual responsabilidade pessoal do falecido, bem como se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O colegiado reconheceu a ausência de elementos que comprovem a condição de codevedor do falecido, não sendo cabível a inclusão das referidas dívidas no esboço de partilha.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão pelo simples fato de não enfrentar, individualmente, todos os argumentos apresentados, desde que não tenham aptidão para alterar o resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, servindo exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado, sendo suficiente a arguição da matéria em embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. 7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.997 e 49-A; CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.025 e 1.026, § 3o.